Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704068-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE BATISTA DE OLIVEIRA SALES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danielle Batista de Oliveira Salles contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 221865946 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., processo n. 0739177-12.2024.8.07.0003, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ela postulado, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por DANIELLE BATISTA DE OLIVEIRA SALES em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A e CARTÃO BRB S.A. A autora narra que mesmo após sua solicitação de cancelamento da autorização para débito automático das parcelas de contratos mantidos com os requeridos, os réus seguiram procedendo ao desconto de seus créditos diretamente na conta bancária da autora, caracterizando verdadeira penhora de verba salarial extrajudicial. Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine a suspensão dos descontos diretamente na conta corrente da autora e a restituição dos valores descontados após sua solicitação dirigida ao Banco Central, em canal de reclamação (Id. 221437728). Ainda, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. De início, analiso o pedido de gratuidade de justiça. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça aos que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Todavia, a documentação acostada aos autos demonstra que a autora é servidora pública e aufere renda mensal acima de dez mil reais, sendo que a média líquida, mesmo após os descontos de empréstimos consignados, alcança mais de sete mil reais mensais, o que supera o parâmetro de cinco salários mínimos utilizados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Além disso, a declaração de imposto de renda acostada noticia a propriedade de bens móveis e imóveis, além da renda anual acima da média. Assim, verifico que o padrão de renda e patrimônio apresentados nos autos demonstram a capacidade econômica da autora para arcar com as custas processuais sem risco a sua subsistência. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. No prazo de 15 dias úteis, a autora deverá comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Ao lado disso, considerando que a autora fundamenta o seu pedido de tutela de urgência no direito à revogação da autorização de débito automático, no mesmo prazo de 15 dias úteis, a autora deverá comprovar ter feito a solicitação de cancelamento diretamente aos requeridos, sob pena de indeferimento do pedido liminar. Intime-se. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68538295), insurge-se contra a decisão que indeferiu o seu pedido de concessão de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas de ingresso sem oportunizar o esclarecimento pormenorizado da matéria, nos termos da lei processual civil. Argumenta que, para fins de concessão do benefício, devem ser analisados os gastos mensais e o comprometimento da renda já existente, independentemente da profissão ou de ganhos mensais. Aduz não ter a decisão agravada levado em consideração o superendividamento da recorrente. Assinala auferir renda insuficiente para pagar a totalidade de dívidas que possui e manter, ao mesmo tempo, sua subsistência, de modo a não comportar o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios eventualmente advindos deste processo. Conta ter ajuizado ação de repactuação de dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 (processo n. 0723112-39.2024.8.07.0003). Aponta haver comprometimento de 110% em sua renda. Assevera alcançar o montante de R$ 165.270,93 (cento e sessenta e cinco mil e duzentos e setena reais e noventa e três centavos) o valor total de suas dívidas. Ao final, requer: a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo para que, a ação principal tramite sem a necessidade do recolhimento das custas. b) No mérito, reformar a decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça à Agravante vez que economicamente hipossuficiente em razão do superendividamento e a violação ao §2o do art. 98 do CPC. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela autora de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 221437733 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Concretamente, verifico dos autos de origem que a agravante apresentou declaração de hipossuficiência (Id 221437730 do processo de referência); contracheques (Id 221437734 do processo de referência); extratos bancários dos meses de setembro a dezembro de 2024 (Ids 221437735 e 221437736 do processo de referência) e declaração de imposto de renda (Id 221437737 do processo de referência). Contudo, estes elementos não permitem a demonstração segura de sua hipossuficiência econômica, notadamente quando se verifica que a agravante percebe proventos mensais brutos de R$ 10.292,48 (dez mil e duzentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) e líquidos de R$ 7.149,62 (sete mil e cento e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), de modo que, a toda evidência, não está comprovada a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Ademais, quer fazer crer a recorrente que a redução na sua capacidade financeira oriunda de dívidas por ela livremente contraídas teria o condão de torná-la beneficiária da gratuidade de justiça. Ocorre que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o endividamento voluntário não justifica a concessão da benesse. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício, tendo em vista que, como regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1729507, 07179942820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS REQUERENTES. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão proferida na origem, com o propósito de demonstrar a hipossuficiência financeira, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 3. Na hipótese, observa-se que os agravantes, cônjuges, são auditores fiscais da Controladoria Geral da União, possuem função comissionada e, um deles, recebe, ainda, pensão militar. Juntos, deduzidos os descontos da contribuição previdenciária oficial e do imposto de renda, auferem rendimentos mensais de cerca de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)e não demonstraram gastos extraordinários que comprometam substancialmente sua a renda. Ademais, "o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica" (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4.Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração dos agravantes e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1695456, 07372326720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A Resolução n. 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a cinco salários-mínimos, e, à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.3. In casu, o endividamento voluntário da parte, por si, não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça, e as despesas apresentadas não se revelam suficientes a caracterizar a hipossuficiência econômica da agravante.4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1700411, 07106352720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça.4. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 5. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 6. Não se olvida que a Lei 14.131, publicada em 31.3.2021, acresceu 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021 para os servidores públicos de qualquer ente da Federação. 7. Em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, é válido o desconto, relativo a mútuo livremente avençado entre consumidor e instituição bancária, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 8. O excesso descontado não retira do agravante a capacidade de manter-se e contribuir para a sua manutenção e de sua família. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Desta feita, as dívidas voluntariamente adquiridas pela agravante, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, inclusive porque, mesmo depois de debitadas as parcelas dos mútuos em folha de pagamento, ela ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE. Ademais, a declaração de imposto de renda juntada no processo de origem demonstra que a agravante possui rendimentos tributáveis na ordem de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), conforme declaração de bens e rendimentos referente ao exercício de 2024 (ano-calendário 2023) catalogada ao Id 221437737 do processo de referência. É perceptível a sua disponibilidade financeira para arcar com as custas do processo. Desta feita, os documentos por ela juntados, por si sós, não bastam para comprovar a afirmada condição de hipossuficiente para a prática do ato, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 221437733 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Considero, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, calha frisar que a exigência de comprovação prévia da insuficiência financeira alegada antes da negativa do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, não se aplica ao caso em que se decide requerimento da parte, mas às situações de impugnação ou de revogação de ofício, porquanto incumbe ao requerente comprovar a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC, e a autora o fez, ao instruir a exordial com documentos que considerou adequados para a demonstração da carência de recursos financeiros, gozando de tempo razoável para reuni-los porque essencialmente pessoais. Destarte, a ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora